Tribunal: STF
Processo: ARE 840108
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Dispensa de licitação. Promoção pessoal de agente público. 3. Improbidade administrativa não caracterizada. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.